Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A SUBSIDIAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A insuficiência de provas cabais produzidas na esfera judicial, a autorizar a condenação, impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, com base no art. 5o, LVII, da CF e art. 386, VII, do CPP.
2. Deve prevalecer o voto minoritário, que entendeu pela absolvição da ré pelo crime de denunciação caluniosa, restando evidente que o arcabouço probatório é insuficiente para comprovar, de forma inequívoca, que ela (ré) tenha induzido terceira pessoa a registrar ocorrência contra outrem que sabia ser inocente.
3. Recurso provido.